Tribunal: TJES
Processo: 5001460-17.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001460-17.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CACILDA ARRUDA DE ALVARENGA SILVA
RECORRIDO: ARNO SA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por CACILDA ARRUDA DE ALVARENGA SILVA em face de ARNO S/A e SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA, por meio da qual pretende indenização por danos materiais e morais em virtude vício do produto (multiprocessador) apresentado 2 meses após a compra, o qual não restou sanado, uma vez que a assistência técnica pretendia empregar peças não originais no conserto, o que foi recusado pela consumidora, que requereu a troca do produto ou a restituição do dinheiro, o que não ocorreu mesmo após passar mais de 1 ano da aquisição do produto.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar as Requeridas, solidariamente, à restituição do valor pago pelo produto (R$ 346,48), julgando improcedente a pretensão indenizatória relativa aos supostos danos morais experimentados, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença no tocante ao julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos morais, a fim de que seja arbitrado em virtude dos transtornos a que foi submetida.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, em observância aos limites do efeito devolutivo em sua extensão (horizontalidade), salienta-se que o mérito recursal se circunscreve ao capítulo atinente à indenização por danos morais, que fora julgada improcedente na instância primeva.

Neste tocante, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer não haver prova de angústia, sofrimento ou abalo necessário à conformação de dano moral indenizável, uma vez que a Requerente não narra absolutamente qualquer transtorno extraordinário ou fora do razoável decorrente da privação do uso de produto de uso doméstico (multiprocessador).

Em relação ao suposto desvio produtivo alegado em sede recursal, além de se tratar de inovação recursal, porquanto não alegado na instância de origem, tenho que dos autos se comprova apenas que o produto foi submetido 1 vez à assistência técnica e que houve 1 reclamação no PROCON, não se vislumbrando atos excessivos de deslocamento do consumidor de suas atividades produtivas que sejam capazes de atrair a perda de tempo útil.

Além disso, como bem assentado na r. Sentença, “a suplicante não comprovou ter promovido as diligências necessárias para que fosse possível a troca do produto, tampouco agiu após a reclamação realizada no Procon, momento em que a Requerida Arno comprovou que tentou substituir o produto, mas a autora não permitiu, negando-se a informar endereço para entrega”.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)